Tribunal: TJSP
Processo: 1003786-68.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. cancelamento de protesto e indenização por dano moral – Protesto da cártula – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a irregularidade do protesto – Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência

Ementa:
DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. cancelamento de protesto e indenização por dano moral – Protesto da cártula – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a irregularidade do protesto – Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Sentença mantida – Recurso improvido.